Tribunal: STF
Processo: Rcl 24441
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A NÃO CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA QUESTIONAR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera reiteração dos argumentos ventilados na inicial inviabilizam o exame do recurso de agravo regimental.



    II - A concessão de ofício é ato de iniciativa do magistrado, quando, no exame dos autos, entender que está diante de flagrante violação da norma ou teratologia decorrente do abuso de poder, tendo seu fundamento no art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal de 1988, sendo descabida a alegação de omissão quando não for concedido o writ de ofício.



    III - A negativa de seguimento de recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral, não é impugnável, seja pelo agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, seja por reclamação. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.